Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
1. Cuida-se de habeas copus, com pedido liminar, contra a decisão da MM. Juíza do NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente JONATHAN DE MORAIS LIMA (processo no 2020.11.1.000704-3). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime do artigo 157, § 2o, inc. II, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA; e art. 157, caput, do Código Penal. Na decisão em que converteu a prisão em flagrante em preventiva, salienta a MM. Juíza persistir a necessidade da constrição (ID 18180073, pp. 21/24): [...] . Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e das vítimas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, os autuados, na companhia de outro agente menor de idade, praticaram mais de um delito de roubo em face de vítimas diversas e em contextos diversos, com a utilização de um simulacro de arma de fogo, que permaneceu apontado para as vítimas durante toda a ação. Ressalte-se que os custodiados se valeram de um veículo para o cometimento dos delitos, sendo que o modus operandi consistiu em parar o veículo próximo às vítimas e, apontando-lhe o simulacro, exigir a entrega de seus pertences. No ponto, é de se destacar o depoimento da vítima Taynara, segundo a qual, para ela, a arma não parecia ser de brinquedo. Ademais, pelo que consta dos autos, os fatos foram cometidos na presença de uma criança de apenas dois anos, filha do autuado Jonathan. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes, inclusive um menor, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente [...] Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública e, por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. A alegação de não autoria e/ou participação é matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do writ. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. Brasília, 29 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator